Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-81.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu é medida que se impõe.
2. Inviável a exclusão da qualificadora do abuso de confiança, quando demonstrado que o apelante subtraiu os equipamentos da empresa em que trabalhava, aproveitando-se do livre acesso aos materiais e da confiança que lhe era depositada.
3. Na segunda fase da dosimetria a majoração da pena, em função de circunstância agravante, deve ser de 1/6 (um sexto), sendo que aumento superior a esse limite exige motivação concreta e idônea.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena privativa de liberdade imposta.